Tribunal: TJMT
Processo: 1082228-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082228-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 962.485.301-06 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VÍNCULO COM O RGPS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO COMPROVADO LIMITADO AOS ANOS DE 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 E 2008. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE PARA OS DEMAIS PERÍODOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença julgou improcedente o pedido da autora por entender que o reconhecimento do tempo de serviço deveria ser feito primeiramente perante o INSS.

2. Contudo, tratando-se de servidora temporária vinculada ao RGPS, compete ao Município, na qualidade de empregador, emitir a certidão de tempo de serviço/contribuição para posterior averbação junto ao INSS.

3. O Município reconheceu administrativamente apenas os períodos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008, conforme declaração funcional juntada aos autos, totalizando 1.497 dias de tempo de contribuição.

4. Quanto aos demais períodos pleiteados, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o vínculo laboral contínuo durante todo o intervalo alegado.

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer o tempo de serviço/contribuição referente aos anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008, determinando ao Município que emita a respectiva certidão para fins de averbação junto ao INSS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora
Rosangela Rodrigues Vieira
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, vazada nos seguintes termos:

“Inicialmente, ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à admissibilidade da ação declaratória de tempo de serviço para fins previdenciários, conforme a Súmula 242 do STJ: “Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários”.

Além disso, o direito à expedição de certidão de tempo de contribuição é assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIV, alínea ‘b’ da Constituição Federal, como forma de garantir o acesso a direitos e informações de interesse pessoal.

Todavia, o pleito autoral refere-se a período em que a requerente teria laborado para o Município requerido através de contratos temporários e, portanto, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não ao Regime Próprio de Previdência Social do Município réu.

Com isso, o reconhecimento de eventual atividade no período mencionado deve ser feito primeiramente perante o INSS, mediante o procedimento de averbação de tempo de contribuição.

Somente após esse procedimento, com a emissão da respectiva Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS, seria possível a averbação desse tempo no RPPS municipal para fins de aposentadoria”.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A recorrente alega, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao interpretar que seu pedido seria para averbação do tempo de serviço no RPPS municipal, quando na verdade requereu expressamente a certidão para averbação junto ao INSS. Sustenta que, como contratada temporária, estava vinculada ao RGPS e não ao RPPS, sendo dever do Município, como empregador, fornecer a certidão de tempo de serviço para posterior averbação no INSS.

Argumenta que apresentou início de prova material (certificados de 1996, 1998 e 1999) e prova testemunhal que comprovam o vínculo laboral no período de 1992 a 2008, e que o Município reconheceu administrativamente apenas parte desse período (anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008).

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o tempo de serviço prestado ao Município de Planalto da Serra de 1992 a 2008 e condenando o réu a expedir a Certidão de Tempo de Contribuição para averbação no INSS. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do período parcialmente incontroverso e a expedição da CTC correspondente.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício para fins previdenciários no período compreendido entre 1992 a 2008.

Assiste razão à recorrente quando afirma que a sentença incorreu em erro ao interpretar que seu pedido seria para averbação do tempo de serviço no RPPS municipal. Da análise da petição inicial, verifica-se claramente que o pedido é para reconhecimento do período de 1992 a 2008 para fins de contagem de tempo de serviço e de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social (INSS).

Como servidora contratada temporariamente, a recorrente estava vinculada ao RGPS e não ao RPPS, sendo dever do Município, na qualidade de empregador, emitir a certidão de tempo de serviço/contribuição para posterior averbação junto ao INSS.

Nesse sentido, o art. 30, I, "a", da Lei nº 8.212/91 estabelece que é obrigação da empresa (incluindo órgãos públicos) arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. Portanto, eventuais falhas no recolhimento das contribuições previdenciárias não podem prejudicar o trabalhador.

No caso em análise, o Município reconheceu administrativamente apenas os anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008, conforme declaração funcional juntada aos autos (ID 300437368), que certifica que a recorrente ingressou no serviço público nos períodos específicos:

- 01/03/2001 a 31/06/2001

- 01/03/2002 a 30/06/2002

- 24/02/2005 a 31/12/2005

- 06/02/2006 a 31/12/2006

- 01/03/2007 a 31/12/2007

- 25/02/2008 a 31/12/2008

Quanto aos demais períodos pleiteados (1992 a 2000, 2003 e 2004), a recorrente apresentou como início de prova material certificados expedidos pela Secretaria Municipal de Planalto da Serra, datados de 1996, 1998 e 1999. Contudo, tais documentos, embora comprovem que a recorrente participou de cursos de capacitação oferecidos pelo Município nos referidos anos, não são suficientes para comprovar o vínculo laboral contínuo durante todo o período pleiteado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins de reconhecimento de tempo de serviço, é necessário início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal, conforme dispõe o art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/91. No entanto, os certificados apresentados não comprovam o efetivo exercício da função de professora durante todo o período, mas apenas a participação em cursos específicos em determinados momentos.

Assim, entendo que deve ser reconhecido apenas o período já admitido administrativamente pelo Município (anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008), determinando-se a expedição da respectiva certidão de tempo de serviço/contribuição para fins de averbação junto ao INSS.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o tempo de serviço prestado pela recorrente ao Município de Planalto da Serra nos anos de 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 e 2008, conforme períodos especificados na declaração funcional (ID 300437368), determinando ao recorrido que emita a respectiva Certidão de Tempo de Contribuição para fins de averbação junto ao INSS.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025